Tribunal: TJMT
Processo: 0000156-45.2014.8.11.0024
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000156-45.2014.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional), Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HELIA ALVES DE CARVALHO - CPF: 109.143.401-82 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), VITOR MARIANO DA SILVA - CPF: 241.755.601-49 (APELADO), ALINY FREITAS LINO OLIVEIRA - CPF: 829.905.901-10 (ADVOGADO), SILAS LINO DE OLIVEIRA - CPF: 085.625.801-63 (ADVOGADO), LUIZA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 922.321.831-49 (APELADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (APELANTE), HELIA ALVES DE CARVALHO - CPF: 109.143.401-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOAQUIM CARVALHO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), GETULIO ALVES DE CARVALHO - CPF: 559.539.131-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARVALHO JUVENAL - CPF: 569.152.411-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOÃO BARNABÉ DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), AFONSO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 155.788.101-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURENCO MARIANO DA SILVA - CPF: 240.612.981-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACIR CAZO - CPF: 395.427.001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCELINA DE CARVALHO BURITY - CPF: 545.031.671-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ALVES CARVALHO - CPF: 155.705.681-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FILADELFO ALVES DA CUNHA - CPF: 066.119.661-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GENECI CARVALHO JUVENAL - CPF: 453.185.571-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO (ART. 290 DO CPC). CITAÇÃO E CONTESTAÇÃO JÁ REALIZADAS. ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL PERFEITA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto em causa própria por Salatiel de Lira Mattos, advogado do Espólio de Joaquim Carvalho dos Santos, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos da Ação de Usucapião movida por Vitor Mariano da Silva e Luiza Francisca da Silva, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 290 do CPC, determinando o cancelamento da distribuição e deixando de fixar honorários de sucumbência.

O Apelante sustenta a existência de relação processual já angularizada, uma vez que houve citação válida e apresentação de contestação, com acolhimento de preliminares por ele levantadas (impugnação ao valor da causa e à gratuidade).

Requer a condenação dos autores ao pagamento de honorários, com fundamento no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, após a citação válida e a apresentação de contestação, é cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais quando o processo é extinto sem julgamento de mérito em razão do cancelamento da distribuição previsto no art. 290 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A angularização da relação processual ocorre com a citação válida do réu (CPC, art. 238), momento em que ele é convocado a exercer o contraditório e a ampla defesa. Havendo citação e contestação, a relação processual está formalmente constituída.

No caso concreto, a parte ré foi citada, constituiu advogado e apresentou defesa na qual impugnou o valor da causa e a concessão da gratuidade, matérias acolhidas pelo juízo, que corrigiu o valor da causa e revogou a justiça gratuita, determinando a complementação das custas.

A extinção do processo decorreu do não recolhimento das custas complementares pelos autores, fato diretamente relacionado ao êxito das teses preliminares apresentadas pela defesa.

Assim, aplica-se o princípio da causalidade, impondo-se aos autores o ônus de arcar com os honorários advocatícios.

O entendimento do STJ no REsp nº 2.053.571/SP não se aplica à espécie, pois naquele precedente tratava-se de citação indevidamente realizada antes do recolhimento das custas iniciais, configurando error in procedendo. No presente caso, a citação foi regular e antecedida da concessão da gratuidade, posteriormente revogada pela atuação da defesa.

Em situação idêntica, o Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.842.356/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.11.2022) decidiu que, havendo citação e contestação válidas, não há falar em cancelamento da distribuição nos moldes do art. 290 do CPC, sendo devidos honorários de sucumbência em favor do advogado da parte vencedora.

O arbitramento dos honorários deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, considerando o zelo profissional, a importância da causa e o tempo de tramitação do feito, sendo adequado o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 427.729,77).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a sentença e condenar o autor/Apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 427.729,77) em favor do patrono do réu/Apelante, conforme art. 85, § 2º, do CPC.

Tese de julgamento:

Havendo citação válida e apresentação de contestação, considera-se formada a relação processual, ainda que o processo venha a ser extinto sem julgamento de mérito.

A extinção do processo por cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC) não afasta a condenação em honorários quando a defesa influenciou diretamente o resultado do processo.

O princípio da causalidade impõe que a parte autora arque com os honorários advocatícios quando sua inércia decorre do acolhimento de preliminares apresentadas pela parte ré.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto em causa própria por SALATIEL DE LIRA MATTOS em face da sentença (Id. 202439219), mantida em sede de Embargos de Declaração (Id. 206969876), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, nos autos da Ação de Usucapião ajuizada por VITOR MARIANO DA SILVA E LUIZA FRANCISCA DA SILVA em desfavor do ESPÓLIO DE JOAQUIM CARVALHO DOS SANTOS,
julgou extinto o processo
, sem resolução do mérito, determinando o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

Na exordial (Id. 65224535, pág’s. 77/83), os autores, ora Apelados, narraram que exercem a posse mansa, pacífica e com
animus domini
sobre um imóvel rural de 48,1236 hectares desde 1996, requerendo a declaração de domínio por usucapião.

Atribuíram à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e pleitearam os benefícios da justiça gratuita, que foram inicialmente deferidos (Id. 65224539, p. 21).

Devidamente citado, o Espólio réu apresentou contestação (Id. 318105357), arguindo, em preliminar, a impugnação ao valor da causa, que deveria corresponder ao valor venal do imóvel, estimado em R$ 427.729,77 (quatrocentos e vinte e sete mil, setecentos e vinte e nove reais e setenta e sete centavos), e a impugnação à gratuidade da justiça concedida aos autores.

Em decisão saneadora (Id. 141726849), o Juízo
a quo
acolheu as preliminares suscitadas pela defesa, corrigiu de ofício o valor da causa para R$ 427.729,77 e, por conseguinte, revogou o benefício da justiça gratuita, determinando a intimação dos autores para recolherem a diferença das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Intimados, os autores requereram a reconsideração da decisão (Id. 318105380), juntando documentos para comprovar sua hipossuficiência.

Sobreveio, então, a sentença ora guerreada (Id. 318105384), que indeferiu o pedido de reconsideração e, diante do não recolhimento das custas, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 290 do CPC.

Na mesma oportunidade, a magistrada sentenciante deixou de fixar honorários advocatícios, sob o fundamento de que "a extinção se dá por causa que obsta o prosseguimento do feito antes da angularização processual completa e da análise de mérito".

O patrono do réu opôs Embargos de Declaração (Id. 203624157), apontando contradição no julgado, ao argumento de que a relação processual estava devidamente angularizada com a citação e a apresentação da contestação.

Os aclaratórios foram rejeitados (Id. 206969876).

Irresignado, o advogado da parte ré, Dr. Salatiel de Lira Mattos, interpõe o presente Recurso de Apelação em causa própria (Id. 208254480).

Sustenta, em síntese, que a angularização processual se perfectibilizou com a citação válida e a apresentação da defesa, sendo devidos os honorários de sucumbência com base no princípio da causalidade, uma vez que sua atuação profissional foi determinante para o desfecho da lide, com o acolhimento das teses preliminares que levaram à extinção do feito.

Pugna pela reforma da sentença para que os Apelados sejam condenados ao pagamento de honorários advocatícios.

Em contrarrazões (Id. 318105396), os Apelados defendem a manutenção da sentença, argumentando que a extinção por cancelamento da distribuição (art. 290, CPC) não enseja a condenação em honorários, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Suscitam, ainda, o comportamento contraditório do Apelante e impugnam o pedido de justiça gratuita por ele formulado.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão devolvida a esta Corte de Justiça é estritamente de direito e cinge-se a definir a obrigatoriedade ou não da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de extinção do processo por cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC), quando já ocorrida a citação e a apresentação de contestação pela parte ré.

A r. sentença objurgada afastou a condenação sob o fundamento de que a extinção se deu "antes da angularização processual completa".

Com a devida vênia ao entendimento da nobre magistrada sentenciante, a decisão merece reforma.

A angularização da relação processual, como é cediço, ocorre com a citação válida do réu, ato pelo qual ele é convocado a integrar o processo e a exercer seu direito de defesa, nos termos do art. 238 do Código de Processo Civil.

No caso em tela, não apenas o réu foi validamente citado, como também constituiu advogado e apresentou peça de contestação (Id. 318105357), na qual arguiu, com sucesso, matérias preliminares que alteraram substancialmente o curso do processo.

A partir do momento em que o réu é compelido a contratar um patrono e a se defender em juízo, a relação processual está formada e litigiosa.

O trabalho intelectual e técnico do advogado foi despendido, e a sua atuação não pode ser desconsiderada.

O cerne da questão repousa na aplicação do Princípio da Causalidade, segundo o qual os ônus processuais devem ser suportados por aquele que deu causa à instauração da demanda ou ao incidente processual.

No caso vertente, foram os autores, ora Apelados, que ajuizaram a ação de usucapião, atribuindo-lhe valor ínfimo e obtendo, inicialmente, o benefício da justiça gratuita.

Foi a atuação diligente do Apelante, na qualidade de advogado do réu, que demonstrou o equívoco no valor da causa e a aparente capacidade financeira dos autores, levando o Juízo a acolher as impugnações, corrigir o valor da causa para mais de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) e revogar a gratuidade.

A consequente extinção do feito, por ausência do recolhimento das custas complementares, foi um desdobramento direto e imediato do êxito da tese defensiva.

Nesse contexto, a parte ré, por meio de seu patrono, sagrou-se vencedora no incidente processual que, em última análise, pôs fim à demanda. Ignorar o trabalho advocatício que levou a tal resultado seria não apenas um desprestígio à advocacia, mas também uma violação ao disposto no art. 85,
caput
, do CPC, que estabelece: "A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor".

As contrarrazões dos Apelados invocam precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.053.571/SP) que afasta os honorários em caso de cancelamento da distribuição.

Contudo, uma análise atenta daquele julgado revela uma distinção crucial. A razão de decidir do STJ aplica-se aos casos em que a citação do réu ocorre por um
error in procedendo
, ou seja, quando o juízo determina a citação antes mesmo de verificar o recolhimento das custas iniciais.

Naquela hipótese, entende-se que o réu não deveria sequer ter sido chamado ao processo, e o autor não pode ser penalizado com honorários por um erro do mecanismo judiciário.

A situação dos autos é diametralmente oposta.

A citação foi regular e ocorreu em um momento em que o processo estava formalmente em ordem, pois os autores litigavam sob o pálio da justiça gratuita.

A necessidade de recolhimento das custas surgiu posteriormente e como resultado direto da defesa apresentada pelo réu.

Portanto, a participação do réu no processo não foi um erro, mas um ato necessário e eficaz, que deve ser remunerado.

Nesse sentido, o STJ também já sedimentou entendimento:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO POR PERDAS E DANOS. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA AVENTADA PELA PARTE DEMANDADA NO PRAZO DA CONTESTAÇÃO . NÃO COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS PELA PARTE AUTORA, APÓS A INTIMAÇÃO A ESSE PROPÓSITO. APLICAÇÃO, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, DO CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO (ART. 290 DO CPC/2015), INCLUSIVE PARA JUSTIFICAR A ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO . RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber qual critério adotar no arbitramento dos honorários advocatícios fixados em sentença de extinção do feito, sem julgamento de mérito, em razão de a parte autora, devidamente intimada, deixar de complementar as custas judiciais devidas, as quais foram redimensionadas em virtude do acolhimento da impugnação do valor da causa aventada pela parte demandada por ocasião da apresentação da contestação, o que teria ensejado, de acordo com o Tribunal de origem, o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil de 2015.
Debate-se, a esse propósito, se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC/2015, como decidiram as instâncias ordinárias, ou, objetivamente, com base no valor da causa, de acordo com os critérios definidos no § 2º do mesmo dispositivo legal, como sustenta a ora recorrente.

2. Ao analisar a petição inicial, incumbe ao juiz, entre outras providências, certificar se o autor promoveu o recolhimento das custas iniciais e, em caso negativo, intimá-lo (o autor) para efetivar o pagamento das custas de ingresso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

2.1 A intimação do autor para promover o recolhimento das custas iniciais deve, necessariamente, preceder à citação do réu, o que se justifica não só por uma questão de lógica - afinal, a movimentação da máquina judiciária inaugurada pelo ato citatório pressupõe o pagamento prévio da correlata taxa -, mas, também e principalmente, em razão das consequências legais decorrentes do cancelamento da distribuição.

2.2 O não recolhimento das custas iniciais, após a intimação do autor para essa finalidade, enseja o imediato indeferimento da petição inicial, com fulcro no art . 330, IV, c/c 485, I, do CPC/2015, tendo o diploma processual estabelecido, para esta específica hipótese, o cancelamento do registro de distribuição, circunstância que tem o condão de obstar a produção de todo e qualquer efeito, tanto para o autor, como para o réu.

2.3 O autor da demanda não terá contra si a inscrição em dívida ativa do valor das custas iniciais - afinal não houve a prestação de nenhum serviço judiciário -, tampouco deverá arcar com ônus sucumbenciais, aí incluída a verba honorária do advogado da parte adversa. De igual modo, o cancelamento da distribuição não repercutirá na esfera jurídica do réu, justamente porque não houve o aperfeiçoamento da relação jurídica processual triangular, sendo absolutamente imprópria sua oitiva, por citação/intimação, para qualquer fim.

2.4 A determinação de citação do réu, sem que tenha havido o indispensável recolhimento prévio das custas iniciais pelo autor, como condição indispensável ao recebimento da petição inicial, consubstancia manifesto error in procedendo, que não tem o condão de afastar o cancelamento da distribuição estabelecido no art. 290 do CPC/2015. Precedente específico da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça.

3. Situação bem diversa dá-se quando o autor promove o recolhimento das custas iniciais, condizentes com o valor por ele atribuído à causa, e o juiz, antevendo, à primeira vista, a regularidade da petição inicial, determina a citação do réu.

3.1 É importante registrar, nesse ponto, ser indiscutível a possibilidade de o juiz, caso reconheça, desde logo, a inadequação do valor atribuído à causa com o proveito econômico da pretensão posta, segundo os critérios legais estabelecidos no art. 292 do CPC/2015, determinar a sua correção e intimar o autor para promover a complementação das custas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena, também nesse caso, de cancelamento da distribuição. Naturalmente, não há falar em preclusão pro judicato, caso tal providência, nas hipóteses legais, não seja levada a efeito pelo juiz de plano.

3.2 É certo, portanto, que, não identificada, num primeiro momento, nenhuma inadequação do valor atribuído à causa e verificada a regularidade do recolhimento das correlatas custas judiciais, cabe ao juiz determinar a citação, a fim de promover a angularização da relação jurídica processual.

4. A partir do ingresso do réu na lide, por meio de sua citação, corretamente determinada pelo juiz, não há, doravante, mais espaço para o cancelamento da distribuição e, por consequência, da incidência de seus efeitos.

5. A extinção do feito sem julgamento de mérito, em face do não pagamento das custas complementares, decorrente do acolhimento do incidente de impugnação do valor da causa (sob a vigência do CPC/1973) ou do acolhimento de preliminar de contestação de incorreção do valor da causa (sob a vigência do CPC/2015), não importa o cancelamento da distribuição.

5.1 Em não se tratando de caso de cancelamento da distribuição, o qual pressupõe o não aperfeiçoamento da relação jurídica processual pela citação, este não poderia ser utilizado para justificar o arbitramento dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, tal como entendeu o Tribunal de origem.

6. A extinção do feito sem julgamento de mérito, por si só, não atrai a adoção do critério de equidade, o qual, de acordo com o posicionamento sufragado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, apenas tem cabimento subsidiariamente, quando ausente, nessa ordem, condenação; proveito econômico obtido pelo vencedor ao qual não se possa atribuir a qualidade de "irrisório ou inestimável"; e valor atualizado da causa que não seja "muito baixo". Em consonância com a tese fixada no Tema 1.076/STJ, tem-se que o arbitramento dos honorários advocatícios na sentença de extinção do feito sem julgamento de mérito em exame deve tomar como base de cálculo o valor atualizado da causa, nos termos em que dispõe o § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015.7 . Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1842356 MT 2019/0173866-1, Relator.: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022)

Destarte, a sentença merece reforma para incluir a condenação dos autores ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Quanto ao valor, o Apelante pleiteia a fixação em 20% sobre o valor da causa.

Considerando o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2º, do CPC), notadamente o fato de que a atuação do patrono foi decisiva para o desfecho da lide e que o processo tramita desde 2014, a fixação dos honorários no patamar mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa mostra-se justa e razoável.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença, apenas para condenar a parte autora/Apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte ré/Apelante, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 427.729,77), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025